Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-44.2022.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001265-44.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.929.771-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR ANTONIO LUIZ - CPF: 032.777.671-40 (VÍTIMA), MICHELE DE OLIVEIRA RODRIGUES SANTOS - CPF: 067.981.691-71 (VÍTIMA), MICHAEL DOS SANTOS BELARMINO - CPF: 077.360.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS THOME PARRA - CPF: 482.505.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA

DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO – CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADA - DELITO FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO - SÚMULA 500 DO STJ -
AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COAUTOR – MERA ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PARA ABSOLVIÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA -
CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A
corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

A comprovação da menoridade,

“
para fins de condenação por corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial
” (TJMT, AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042).

A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela Defesa, não se mostra suficiente para absolver o apelante da corrupção de menor, consoante entendimento do c. STJ (HC 418146/SP).

“
Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]”
(TJMT, AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001265-44.2022.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE (S): GEOVANE FERREIRA DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEOVANE FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001265-44.2022.8.11.0009), que o condenou por violação de domicílio no período noturno e corrupção de menor, em concurso formal, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 150, §1º, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c.c art. 70 do CP
- (ID 6116668).

O apelante sustenta que: 1) “
que não praticou infração penal juntamente com o adolescente ou induziu-o a praticá-la
”; 2) não tinha conhecimento da idade do adolescente.

Requer o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor. Subsidiariamente “
reconhecido o direito à gratuidade do acesso à justiça
”, por insuficiência econômica (ID 156204396).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER opina pelo desprovimento do apelo (ID 156204398).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CORRUPÇÃO DE MENOR - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 159790656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 9 de julho de 2022, por volta das 18h20min, na residência particular situada nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Casa do Peixe - fundos da borracharia Trevão Pneus, zona rural, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado GEOVANE FERREIRA DA SILVA, em conluio e prévio ajuste de vontade com o adolescente Michael dos Santos Belarmino (17 anos de idade), agindo com inequívoco animus furandi, tentou subtrair para si ou para outrem, bens que guarneciam a residência das vítimas Júlio Cézar Antônio Luiz e Michele de Oliveira Rodrigues Santos, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto, ao perceber que a vítima Michele se encontrava no local ao telefone acionando a polícia militar, empreendeu fuga [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia a Vossa Excelência G EOVANE FERREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções dos artigos 155, § 4º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), na forma do art. 70 do Código Penal [...]
” (Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – ID 156204331).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
II – Do delito de corrupção de menores No que tange ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA, entendo que resta configurado no caso vertente, porquanto é incontroverso nos autos a participação do adolescente Michael dos Santos Belarmino na prática delitiva descrita acima juntamente com o acusado Geovane Ferreira da Silva, sendo o que basta para a condenação por tratar-se de delito formal [...]

A despeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 500 a qual dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

De se registrar ainda que é irrelevante se há afinidade de parte do adolescente suso na prática de crimes [...]

Portanto, estando comprovado nos autos que o acusado praticou o crime de violação de domicílio juntamente com o adolescente Michael dos Santos Belarmino, a condenação é imperativa [...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu GEOVANE FERREIRA DA SILVA à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 150, §1º, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal [...]

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, por analogia ao artigo 98, § 3º, CPC, haja vista que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública, o que conduz a presunção de insuficiência de recursos.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 156204382).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se depoimentos dos policiais militares Leandro Caetano de Sousa (ID 156205334 – fls. 22), Robson de Deus Bento (ID 156205334 – fls. 24), Igor Alves Macedo (ID 156205334 – fls. 26) das vítimas Michelle de Oliveira Rodrigues Santos (ID 156205335) e Júlio Cézar Antônio Luiz (ID 156205338), do adolescente infrator Michael dos Santos Belarmino (ID 156204305) e interrogado o apelante (ID 156205335).

Em Juízo, foram ouvidos Leandro Caetano de Sousa, policial militar, Júlio Cézar Antônio Luiz e Michelle de Oliveira Rodrigues Santos, vítimas, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 156204376).

Dito isso vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 9.7.2022, o apelante, na companhia do adolescente infrator Michael dos Santos Belarmino, invadiu a residência das vítimas Júlio Cézar Antônio Luiz e Michele de Oliveira Rodrigues Santos, situada nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Casa do Peixe - fundos da borracharia Trevão Pneus, zona rural, na Comarca de Colíder-MT,

O envolvimento do adolescente infrator mostra-se incontroverso, visto que as declarações da vítima Michelle de Oliveira Rodrigues Santos, em ambas as fases de persecução penal, são coerentes no sentido de que ele permaneceu do lado externo da residência prestando auxílio ao apelante que pulou “
o muro [...] e indo em direção à porta da cozinha
”, e, ao perceberem que havia ligado para polícia, empreenderam fuga.

Anote-se que a
corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp nº 1.806.593/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020)

Por sua vez, a idade do adolescente infrator
Michael dos Santos Belarmino
,
portador do RG 3136065-3, CPF 007.360.621-10, filho de Marcio Belarmino e Elisangela Vania dos Santos, está comprovada pelo documento de identidade e certidão de nascimento, os quais inferem que ele nasceu em 12.2.2005, ou seja, na data do fato [9.7.2022], tinha 17 (dezessete) anos de idade.

Frise-se que o apelante admitiu, em Juízo, que o adolescente infrator “
era familiar próximo
”, bem como informou ter conhecimento de que ele possuía 17 (dezessete) anos.

A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela Defesa, não se mostra suficiente para absolver o apelante da corrupção de menor, consoante entendimento do c. STJ (
HC 418146/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 29.11.2017), notadamente porque o apelante confessou ter consciência da menoridade do coautor.

A comprovação da menoridade,

“
para fins de condenação por corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial
” (AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.2021), como na hipótese.

No mesmo sentido, decidiu-se esta e. Câmara:

“
Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]”
(AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.2021).

Portanto, impõe-se manter a condenação do apelante por corrupção de menor.

No tocante à gratuidade processual, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(AgInt no REsp nº 1569916/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2018)

Logo, afigura-se impertinente a isenção de custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023